Tribunal: CARF
Processo: 13603.901256/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901256/2020-41
ACÓRDÃO
1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINAS CIDADAO CENTRAIS DE ATENDIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
RETENÇÕES NA FONTE. PARCIALMENTE COMPROVADAS. RETORNO DE
DILIGÊNCIA.
Comprovadas parcialmente, através do retorno de Diligência, as retenções
na fonte, necessário o seu reconhecimento no limite do valor comprovado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
2
RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 16886.10195.210518.1.3.-8900 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2017 (01.01.2016 a
31.12.2016), no valor de R$ 73.451,20 (setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e
vinte centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 05/09) não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no importe de R$
293.657,02 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dois centavos)
não restaram confirmadas. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 10/11), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
declarou através de ECF 2016/2017, valores condizentes com a referida
PER/DCOMP, demonstrando valor original de saldo total de R$ 293.657,02;
(ii)
o Despacho Decisório não reconheceu os valores em sua totalidade, pelo fato
da fonte pagadora, inscrita no CNPJ de n. 05.461.142/0001-70, denominada
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, não ter declarado em DIRF,
os valores retidos na fonte, gerando inconsistência com as Declarações
apresentadas.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
3
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 13 de dezembro de 2022, a
2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de
no 106-030.565 (e-fls. 133/138), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
a não confirmação das parcelas de composição do crédito não decorre de
falta de recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, mas da falta de
comprovação de que a retenção ocorreu no período de apuração do saldo
negativo;
(ii)
deve a Contribuinte comprovar a retenção indicada independentemente de
eventual falha de terceiros;
(iii) no tocante às notas fiscais, cumpre salientar que a simples anotação dos
valores que seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui prova
da efetiva retenção em favor do contribuinte;
(iv) na ausência do comprovante de retenção, da Dirf e de qualquer outro
documento atestando a efetiva retenção do tributo correspondente ao
período de apuração do saldo negativo, não há como rever o Despacho
Decisório.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016 EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 16.12.2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 106-030.565, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 140) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 145/153), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
demonstrou que os valores declarados na ECF 2016/2017 estavam
condizentes com a referida PER/DCOMP, comprovando efetivamente o valor
do crédito, através das cópias das notas fiscais, do demonstrativo com o
cruzamento dos documentos fiscais versus valores brutos e retidos, bem como
declaração ECF de 2016;
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
4
(ii)
junta aos presentes autos o extrato bancário – período de 2016, extraídos das
instituições financeiras, os quais comprovam que a Recorrente sofreu naquele
ano a retenção de IRPJ no valor de R$ 293.657,02.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 225), sendo que, em sessão realizada em 14 de setembro de 2023, a 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.480 (e-fls.
227/236) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em
Diligência para que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes
providências:
“E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa,
conforme artigo 29 do Decreto n° 70.235/726 e para apreciação dos documentos
indicativos da existência do direito creditório pleiteado e sua capacidade para
comprovar os valores que restaram em discussão a título de retenções na fonte,
voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i) apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente o real
valor devido a título de IRPJ do período em referência;
(ii) verificar se as retenções pleiteadas foram realizadas por outro CNPJ e/ou se foi
informada como beneficiária alguma filial da Recorrente;
(iii) anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iv) caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que as fontes pagadoras sejam
intimadas a se manifestarem;
(v) a comprovação do oferecimento à tributação das receitas sobre as quais
incidiram o IRRF;
(vi) e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao
cumprimento da diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para
julgamento”.
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem (e-fl. 237) para
cumprimento do quanto determinado na referida Resolução. E, conforme “Informação RENDA-
EQAUD/DEVAT06-VR No 126/2025” (e-fls. 282/285), a Autoridade Fiscal elaborou a resposta em
que dispôs o seguinte:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
5
“O crédito se refere ao Saldo Negativo de IRPJ referente ao Exercício de 2017
(01/01/2016 a 31/12/2016), requerido por meio do PER/DCOMP no
16886.10195.210518.1.3.02-8900.
No ano-calendário de 2016 o contribuinte adotou a forma de tributação pelo
Lucro Real com apuração anual.
Na ECF referente ao período de escrituração 01/01/2016 a 31/12/2016, no
Registro N630 – Apuração do IRPJ com base no Lucro Real, consta a apuração de
Saldo Negativo de R$73.451,20.
[...]
No PER/DCOMP demonstrativo do crédito o contribuinte detalha as parcelas de
composição do crédito:

Analisando os valores constantes em DIRF, constata-se que a retenção não
validada pelo Despacho Decisório no da Comunicação 2882064 (R$293.657,02)
não foi efetuada por outro CNPJ e nem informada como beneficiário alguma filial
da recorrente.
Anexamos às folhas 239 relatório DIRF atualizado.
O conjunto probatório apresentado pelo contribuinte é composto por Notas
Fiscais (fls. 12/115), extratos bancários (fls. 186/212) e Planilha Demonstrativa das
Notas Fiscais (fls. 213/214).
Em relação às notas fiscais constantes dos quadros abaixo, verifica-se que o
tomador efetuou o pagamento pelo valor bruto, sem descontar a retenção na
fonte. Logo, tendo em vista a ausência de retenção, não cabe ao contribuinte
utilizar o valor destacado nas notas fiscais como dedução do imposto devido.

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
6

Assim, diante do acima exposto, é possível concluir que os documentos
apresentados pelo contribuinte confirmam parcialmente as retenções informadas
no PER/DCOMP, conforme quadro abaixo.

Portanto, o total de retenções confirmadas passaria a ser de R$249.459,04
(R$926,03 + R$248.533,04).
Logo, o Saldo Negativo apurado alcançaria o montante de R$27.401,19, conforme
quadro abaixo:

Confrontando a documentação apresentada com os dados constantes nos
sistemas da Receita Federal constata-se que os rendimentos tributáveis
correspondentes às retenções confirmadas são compatíveis com a receita
oferecida à tributação:
”.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
7
9.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.480, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da “Informação RFB 126/2025” através de sua Caixa
Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem” (e-fl. 287) e, na ocasião, apresentou Manifestação complementar (e-fls.
292/298) em face do resultado da Diligência, nos seguintes termos:
(i)
o Relatório de Diligência apontou divergência devido à ausência de
informação na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRF”)
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (CNPJ no 05.461.142/0001-
70), que não declarou os valores de IRRF em 2016. Essa omissão gerou uma
divergência entre os valores efetivamente retidos e aqueles reconhecidos pelo
Fisco, comprometendo indevidamente o direito creditório da Recorrente;
(ii)
a falta de informação na DIRF não pode justificar a negativa do crédito, pois as
retenções ocorreram e foram comprovadas por documentos idôneos;
(iii) a Recorrente já apresentou nos autos um trabalho de cruzamento minucioso
de informações extraídas dos documentos já apresentados com seu recurso,
corroborando de forma inequívoca que os pagamentos foram realizados pelo
valor líquido, confirmando a incidência e a efetivação das retenções na fonte;
(iv) resta comprovada a totalidade do saldo negativo de IRPJ na importância de
R$293.657,55.
10.

Na sequência, a Autoridade Fiscal emitiu o “Despacho RFB 885/2025” (e-fls.
447/448), no qual aponta que, por um lapso, deixou de considerar as retenções já confirmadas
pelo Despacho Decisório. Confira-se:
“O contribuinte teve ciência da Informação RENDA-EQAUD DEVAT06 no 126/2025
em 03/02/2025, pela abertura da mensagem de ciência na sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE.
Em 05/03/2025 solicitou a juntada dos documentos de fls. 292 a 443.
Na Informação RENDA-EQAUD DEVAT06 no 126/2025, de 31/01/2025, por um
lapso, na apuração do Saldo Negativo deixou-se de considerar as retenções já
validadas no Despacho Decisório no 2882064, no montante de R$926,03.
Portanto, as retenções confirmadas alcançam R$249.459,07 (R$926,03 +
R$248.533,04).
Assim, efetuando a correção, o Saldo Negativo apurado corresponde ao montante
de R$28.327,22, conforme quadro abaixo:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
8

Conforme novo demonstrativo juntado às fls. 444/446, o crédito apurado
(R$28.327,22) não é suficiente para compensar integralmente os débitos
relacionados na Dcomp no 16886.10195.210518.1.3.02-8900, remanescendo
saldo devedor conforme quadro abaixo:
[...]”. (Destaques no original)
11.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 456).
12.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
13.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
9
14.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
16.12.2022(e-fl. 140), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17.01.2023 (e-fl.
143), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
15.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
16.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2017 (01.01.2016 a 31.12.2016), no valor de R$
73.451,20 (setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).
17.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 05/09) não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no importe de R$
293.657,02 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dois centavos)
não restaram confirmadas. Confira-se:

18.

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, por entender
que a Contribuinte não havia comprovado o direito creditório pretendido.
19.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido:

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
10
“No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do
crédito, mediante a apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus
de provar a existência do crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse
Público e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a
extinção do tributo por compensação com crédito que não seja
comprovadamente certo nem possa ser quantificado. Esse entendimento aplica-
se também à restituição.
Se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz possuir, a
decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
[...]
Na Análise das Parcelas de Crédito que compõe o Despacho Decisório, com base
nas informações da Dcomp e no processamento da Dirf, podem ser destacados os
seguintes dados relativamente às parcelas não confirmadas de retenções na
fonte, especialmente relacionadas ao código de receita 1708:

[...]
Como se vê, a retenção realizada sob o código de receita 1708 se torna
obrigatória quando a fonte pagadora efetuar o pagamento do rendimento ou fizer
o crédito incondicional. A retenção é ato praticado pela fonte pagadora, e não
pelo beneficiário da receita de prestação de serviços. Assim, a retenção não é
caracterizada pelo seu destaque em nota fiscal, nem pela escrituração na
contabilidade do seu emitente. Para definição do fato gerador da retenção, o
crédito é aquele efetuado na contabilidade da fonte pagadora, e não na do
beneficiário do rendimento.
No tocante às notas fiscais, cumpre salientar que a simples anotação dos valores
que seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui prova da efetiva
retenção em favor do contribuinte. Por hipótese, meramente para efeito de
raciocínio, digamos que o valor apontado estivesse em desacordo com a
legislação tributária, seja para mais ou para menos. A fonte pagadora, a quem
cabe a responsabilidade tributária pela retenção, faria os cálculos corretos e
deduziria do valor a ser pago ao prestador do serviço aquele por ela calculado,
independentemente do valor anotado no documento fiscal.
[...]
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
11
Note-se que a manifestante sequer comprovou o valor líquido recebido, por meio,
por exemplo, do extrato bancário pertinente, a fim de comprovar que
efetivamente houve a retenção do tributo.
Diante desses fatos, em relação à fonte pagadora em destaque, na ausência do
comprovante de retenção, da Dirf e de qualquer outro documento atestando a
efetiva retenção do tributo correspondente ao período de apuração do saldo
negativo, não há como rever o Despacho Decisório”.
20.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que “sofreu a retenção de valores de
IRPJ no ano-calendário de 2016, na monta de R$ 293.657,02 (duzentos e noventa e três mil,
seiscentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), devendo esses valores serem considerados na
composição do Saldo Negativo de IRPJ do período”.
21.

No intuito de comprovar suas alegações anexa aos autos: (i) Planilha Demonstrativa
das Notas Fiscais (e-fls. 12/13 e 213/214); (ii) Recibo de Entrega de ECF (e-fl. 14); (iii) Notas Fiscais
(e-fls. 15/26; 30/46; 50/66; 70/86; 90/105 e 109/115) e, (iv) Extratos Bancários (e-fls. 186/212).
22.

Da análise desses documentos, a Autoridade de Origem, no Relatório de Diligência
Fiscal - “Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR No 126/2025” (e-fls. 282/285), reconheceu
retenções no importe de R$ 249.459,04, nos seguintes termos:
“O crédito se refere ao Saldo Negativo de IRPJ referente ao Exercício de 2017
(01/01/2016 a 31/12/2016), requerido por meio do PER/DCOMP no
16886.10195.210518.1.3.02-8900.
No ano-calendário de 2016 o contribuinte adotou a forma de tributação pelo
Lucro Real com apuração anual.
Na ECF referente ao período de escrituração 01/01/2016 a 31/12/2016, no
Registro N630 – Apuração do IRPJ com base no Lucro Real, consta a apuração de
Saldo Negativo de R$73.451,20.
[...]
No PER/DCOMP demonstrativo do crédito o contribuinte detalha as parcelas de
composição do crédito:

Analisando os valores constantes em DIRF, constata-se que a retenção não
validada pelo Despacho Decisório no da Comunicação 2882064 (R$293.657,02)
não foi efetuada por outro CNPJ e nem informada como beneficiário alguma filial
da recorrente.
Anexamos às folhas 239 relatório DIRF atualizado.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
12
O conjunto probatório apresentado pelo contribuinte é composto por Notas
Fiscais (fls. 12/115), extratos bancários (fls. 186/212) e Planilha Demonstrativa das
Notas Fiscais (fls. 213/214).
Em relação às notas fiscais constantes dos quadros abaixo, verifica-se que o
tomador efetuou o pagamento pelo valor bruto, sem descontar a retenção na
fonte. Logo, tendo em vista a ausência de retenção, não cabe ao contribuinte
utilizar o valor destacado nas notas fiscais como dedução do imposto devido.

Assim, diante do acima exposto, é possível concluir que os documentos
apresentados pelo contribuinte confirmam parcialmente as retenções informadas
no PER/DCOMP, conforme quadro abaixo.

Portanto, o total de retenções confirmadas passaria a ser de R$249.459,04
(R$926,03 + R$248.533,04).
Logo, o Saldo Negativo apurado alcançaria o montante de R$27.401,19, conforme
quadro abaixo:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
13

Confrontando a documentação apresentada com os dados constantes nos
sistemas da Receita Federal constata-se que os rendimentos tributáveis
correspondentes às retenções confirmadas são compatíveis com a receita
oferecida à tributação:
”.
23.

Assim, considerando as retenções que restaram confirmadas no Despacho Decisório
em cotejo com aquelas reconhecidas no Relatório de Diligência, caberia à Recorrente a
comprovação da diferença no montante de R$ 45.123,98, conforme sintetiza a tabela abaixo:
CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
INFORMADO
EM
PER/DCOMP
VALOR
CONFIRMADO
EM DESPACHO
DECISÓRIO
VALOR
CONFIRMADO
EM
DILIGÊNCIA
VALOR A
CONFIRMAR
28.195.667/0001-06
3426
11,12
11,12
0
0
60.701.190/0001-04
3426
0,32
0,32
0
0
60.746.948/0001-12
3426
106,17
106,17
0
0
60.746.948/0001-12
6800
808,42
808,42
0
0
05.461.142/0001-70
1708
293.657,02
0
248.533,04
45.123,98
TOTAL
294.583,05
926,03
248.533,04
45.123,98
24.

As retenções não confirmadas no Relatório de Diligência correspondem às
competências de novembro (22.717,32) e dezembro (22.406,65).
25.

Da análise das notas fiscais e extratos bancários das referidas competências, tem-se
o seguinte detalhamento:
TABELA 1: RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA 11/2016
DATA DE
EMISSÃO
N. NOTA
FISCAL
VALOR TOTAL
IRRF
VALOR
LÍQUIDO
VALOR
RECEBIDO
E-FLS.
EXTRATO
BANCÁRIO
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
14
08/11/2016
52
423.068,24
4.230,68
384.976,59
374.451,81
420
2.271.732,403
(TED recebida em
06/12/2016 – e-
fls. 428/429)
08/11/2016
01000035
319.018,56
3.190,19
295.230,15
288.946,64
421
08/11/2016
201600000000
018
226.824,08
2.268,24
212.710,16
201.486,82
422
08/11/2016
201600000000
019
587.368,32
5.873,68
555.854,95
538.426,26
423/424
08/11/2016
00000103
536.813,20
5.368,13
500.132,864
500.132,86
425
08/11/2016
41/NFE
178.640,00
1.786,40
168.534,12
161.362,92
426/427
TOTAL
2.271.732,40
22.717,32
2.117.438,83
2.064.807,31

TABELA 2: RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA 12/2016
DATA DE
EMISSÃO
N. NOTA
FISCAL
VALOR TOTAL
IRRF
VALOR
LÍQUIDO
VALOR
RECEBIDO
E-FLS.
EXTRATO
BANCÁRIO
06/12/2016
53
378.554,40
3.785,54
343.303,25
333.891,31
432
2.240.665,28
(TED recebida em
03/01/2017 – e-
fls. 440/441)
06/12/2016
01000036
339.188,64
3.391,89
315.669,29
308.982,38
433
06/12/2016
201600000000
019
235.074,00
2.350,74
220.887,59
209.251,75
434
06/12/2016
201600000000
020
576.617,44
5.766,17
545.514,04
528.407,88
435/436
06/12/2016
00000105
525.818,72
5.258,19
490.010,675
490.010,67
437
06/12/2016
42/NFE
185.412,08
1.854,12
175.285,80
167.911,44
438/439
TOTAL
2.240.665,28
22.406,65
2.090.670,64
2.038.455,43

26.

Rememore-se que a Autoridade Fiscal não confirmou as referidas retenções, ao
fundamento de que “o tomador efetuou o pagamento pelo valor bruto, sem descontar a

3 A Recorrente alega que, “o título pago no montante de R$ 202.209,85 (item “[a]” do relatório) não integra o crédito
pleiteado, pois se refere a um pagamento diverso. Embora tenha sido quitado no mesmo lote de pagamentos, não
possui qualquer relação com as retenções de IRRF em discussão”.
4 Não consta a informação do valor líquido, utilizei o valor informado pela Recorrente.

5 Não consta a informação do valor líquido, utilizei o valor informado pela Recorrente.

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.604 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901256/2020-41
15
retenção na fonte. Logo, tendo em vista a ausência de retenção, não cabe ao contribuinte utilizar
o valor destacado nas notas fiscais como dedução do imposto devido”.
27.

Com relação à Tabela 1, a Recorrente alega, sem comprovar, que a diferença de “R$
202.209,85 (item “[a]” do relatório) não integra o crédito pleiteado, pois se refere a um
pagamento diverso. Embora tenha sido quitado no mesmo lote de pagamentos, não possui
qualquer relação com as retenções de IRRF em discussão”.
28.

Quanto à Tabela 2, a própria planilha da Recorrente (e-fls. 213/214) atesta o
recebimento pelo valor bruto:

29.

Não há que se falar, portanto, que os pagamentos foram realizados pelo valor
líquido, de forma que, mantenho as conclusões consignadas pela Autoridade Fiscal no Relatório de
Diligência.

III – Dispositivo
30.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 28.327,22, (vinte e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e dois
centavos), de modo que, o PER/DCOMP objeto dos autos deve ser homologado até o limite do
crédito reconhecido.
31.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 471
DF CARF MF
Original